Tribunal: TJMT
Processo: 1017906-74.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017906-74.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBSON DANIEL FRANCISCO DA COSTA - CPF: 847.851.101-63 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EXISTÊNCIA DE ASSINATURA E TERMO DE ADESÃO. DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por Robson Daniel Francisco da Costa em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais, por entender legítimos os descontos realizados em benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em (i) verificar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, que poderia invalidar os descontos realizados; e (
ii
) apurar o direito à conversão do contrato em empréstimo consignado comum e à reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado nos autos que o recorrente pactuou, de forma consciente e inequívoca, o contrato de cartão de crédito consignado com o Banco PAN S.A., mediante a assinatura de termo de adesão que especificava as condições contratuais, incluindo encargos e modalidade de pagamento.

4. A alegação de desconhecimento da contratação foi rechaçada pela existência de documentos que atestam o consentimento do autor, como o contrato assinado e o comprovante de saque mediante cartão de crédito.

5. Não se verifica comportamento contraditório por parte da instituição financeira, que agiu dentro dos limites da boa-fé contratual e dos deveres de informação.

6. Ausência de elementos probatórios capazes de demonstrar irregularidade na relação jurídica ou danos ao consumidor, inviabilizando a indenização por danos morais e a repetição de indébito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“
A contratação de cartão de crédito consignado, com assinatura em termo de adesão e ciência das condições contratuais, é válida e eficaz, não configurando vício de consentimento ou comportamento ilícito por parte da instituição financeira.
”

“
Não cabe conversão automática de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, salvo comprovação de erro ou dolo, inexistentes na hipótese.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC/2002,
arts
.
104, 113 e 422
; CDC, art. 6º, III e IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 878.694, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17.06.2017; STJ,
AgInt
no REsp 1848223/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 15.03.2021; TJMT, RAC nº 1036956-96.2017.8.11.0041, Rel. Des. José
Zuquim
Nogueira, j. 04.12.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
ível interposto por
ROBSON DANIEL FRANCISCO DA COSTA
contra a sentença proferida pelo Dr. Ângelo
Judai
Junior, Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória
c/c
com Indenizatória n. 1017906-74.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
BANCO PAN S
/
A
, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, sob o fundamento de que o autor não logrou comprovar o desconhecimento da contratação do cartão de crédito consignado e tampouco a ilegitimidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, razão pela qual não haveria dever de ressarcimento moral ou repetição do indébito. Foram fixados honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor (ID. 253764659).

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que a sentença proferida está dissociada das provas constantes nos autos, uma vez que os descontos realizados são indevidos, pois advêm de um contrato de cartão de crédito consignado ao qual não aderiu e que foi fruto de oferta confusa e enganosa.
Com tais argumentos, r
equer a declaração de nulidade do contrato, a restituição dos valores descontados indevidamente e a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais (ID. 253764662).

C
ontrarrazões no
ID. 253764664,
pelo desprovimento do apelo.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

R
ecurso tempestivo e
isento de
preparo (ID.
254987681
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- PRELIMINAR DE DECADÊNCIA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O

Banco Apelante
arguiu
a
prejudicial de mérito de decadência do dir
eito d
a parte
autora, sustentando que, entre a contratação
(
2015
)
e o ajuizamento da ação judicial
(
2023
)
,
decorreu

quase
0
8
(
oito
) anos
,

lapso
superior ao
estabelecido como prazo decadencial para anulação do negócio jurídico, c
onforme prescrito pelo art. 178. II,
do Código Civil.

Contudo, sem razão o
A
pelante.

Sabe-se que, em casos que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova automaticamente ao longo do tempo, devido aos descontos efetuados mensalmente. Logo, com cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial passa a ser o vencimento da última parcela.

Na hipótese, verifica-se que
o contrato foi firmado em
01
/0
4
/201
5
,
enquanto os descontos ocorreram, ao menos, até

dez
embro de 2022
,

sendo a ação ajuizada em
17
/0
5
/202
3
, logo, não ultrapassando o prazo disposto no art. 178 do
CC
. Portanto, não há
que se falar em decadência na hipótese em questão.

Aliás, nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Sodalício:

“[...]
1
.
Não configurada a decadência
, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo,
já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.
[...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000388-82.2020.8.11.0039, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2024) (
g.n
).

[...]

Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo
, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto,
o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.
[...]
(N.U 1000818-13.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)
(
g.n
).

Desta feita,
REJEITO

a preliminar de decadência arguida.

É como voto.

VOTO - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No que concerne à pres
crição dos descontos efetuados, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como se afigura a hipótese, em que se dá a renovação automática do pacto ao longo do tempo, diante dos
descontos realizados mensalmente, a contagem dos prazos decadencial e prescricional tem início a partir do último
pagamento.

Na hipótese, infere-se dos autos que os descontos relativos ao contrato questionado ocorreram, pelo menos, até
dezembro
de 2022
, inaugurando, aí, o cômputo do prazo prescricional para o ajuizamento desta
ação.

Em diversas oportunidades já decidiu este Sodalício:

“[...] O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.” (N.U 1028705-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 14/07/2024) (
g.n
.
)

“[...]
1
. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada. 2. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil. 3. Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela. (...)” (N.U 1043715-03.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024) (
g.n
.)

Nesse contexto, não há que se falar na ocorrência de prescrição no caso
sub judice
, razão pela qual
REJEITO
também
est
a
preliminar
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas estas questões, no mérito
, colhe-se dos autos
que
o
apelante

ROBSON DANIEL FRANCISCO DA COSTA

propôs
Ação Declaratória c/c com Indenizatória
, objetivando alterar a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado,
al
egando
ter sido ludibriad
o
, pois, apesar de ter celebrado contrato de empréstimo consignado mediante desconto em folha, os descontos mensais não se encerraram e estavam sendo realizados sob a rubrica de cartão de crédito, sendo que a
Instituição Financeira
falhou no dever de informação.

Na contestação, o
B
anco
Apelante
afirmou ter agido de boa-fé e no ex
ercício regular do seu direito,
sustent
ando
que a cobrança é devida, e, ao final, pugnou pela total improcedência da ação.

A instrução probatória ocorreu de
maneira regular, e, ao final, o
d. Magistrad
o

a quo
julgou parcialmente procedente a demanda, conforme excerto da sentença:

“
(...)

DAS PRELIMINARES

(...)

DA DECADÊNCIA

Quanto à preliminar de decadência, tenho que não merece prosperar,
diante da inaplicabilidade da regra geral descrita no artigo 178 do Código Civil, em detrimento da aplicação do CDC, motivo pelo qual deve ser de
plano rechaçada
.

A propósito:

(...) (TJMS. Apelação Cível n. 0841632-67.2017.8.12.0001,

Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 13/09/2019, p: 19/09/2019) (negrito nosso)

Assim, rejeito a preliminar de decadência suscitada pela defesa.

DA PRESCRIÇÃO

Sustenta a parte ré que o prazo
prescricional
que deveria ser observado pela autora era o
quinquenal
; e que a ação foi proposta após o decurso de tal lapso, de modo que já estaria atingida pela prescrição.

De fato, o prazo prescricional de pretensão de reparação civil decorrente de descontos indevidos promovidos em benefício previdenciário é o quinquenal, previsto no art. 27 do CDC, contudo, só começa a fluir após a ciência dos descontos que, no caso em epígrafe, ocorreu com a retirada de extrato emitido pelo INSS.

Nesse sentido:

(...) (TJ-MS 08002026020168120005 MS 0800202-60.2016.8.12.0005, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 02/05/2017, 5ª Câmara Cível).

Portanto,
não há que se cogitar em ocorrência da prescrição.

Nos casos relacionados à restituição de valores pagos indevidamente, em razão de contrato bancário, o prazo prescricional é de dez anos, conforme disciplina o artigo 205 do CC
.

A propósito:

(...) (
AgInt
no REsp 1848223/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 23/03/2021)

DO JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO

Compulsando os autos, verifica-se o ônus da prova já foi invertido, tendo a parte ré informado não existir mais provas a produzir.

Destaco que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas em juízo, quando o conjunto probatório já juntado aos autos se mostrar suficiente para o convencimento do prolator da sentença.

Frente a tal, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carece de outras provas, nos moldes do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide.

A jurisprudência:

(...) (N.U 0019589-62.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 18/03/2020).

DA APLICAÇÃO DO CDC

Destaco que são aplicáveis ao caso as regras do CDC, na medida em que, como se sabe, as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor.

Leia-se o Verbete nº 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Desta maneira, na condição de fornecedora de serviços bancários, o requerido responde civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços; bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil da requerida seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais; muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim, não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência da consumidora, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

MÉRITO
.

Na espécie, as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental a configurar início de prova (art. 373, I, do CPC).

Registro que
a requerente não apresentou documentos suficientes para arrimar suas arguições, como por exemplo, ao menos, o extrato bancário da época da contratação, cujo escopo serviria para demonstrar que o valor do empréstimo não foi creditado/disponibilizado na conta da parte autora
.

Lado outro, restou demonstrado, pelas provas produzidas no processo,
que a parte autora realizou o empréstimo, visto que o requerido juntou aos autos cópia do contrato firmado, na qual consta a assinatura da demandante, tal como aquela constante em seus documentos pessoais e procuração outorgada ao seu patrono; bem como o comprovante do depósito e as faturas
.

Ademais,
o contrato tem a informação clara, e em letras garrafais, que
trata-se
de uma contratação atinente a cartão de crédito – razão pela qual não há que se cogitar em nulidade do contrato
.

Assim, o requerido logrou êxito em comprovar a existência de fato
desconstitutivo
do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC/15), impondo-se a improcedência da lide.

Nesse sentido é a orientação da jurisprudência:

(...) (N.U 1012820-45.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021).

(...) (N.U 1041297-34.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020).

(...) (TJMS, Apelação n. 0800089-76.2016.8.12.0015, Relator: Des. LUIZ TADEU BARBOSA SILVA, 5ª Câmara Cível, j: 20/03/2018, p: 21/03/2018).

Destaco, mais uma vez, que cabia à requerente, ao ingressar com a ação, apresentar provas mínimas das suas alegações.

Portanto,
não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação; tampouco da ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário da demandante, de modo que não há que se falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito
.

DISPOSITIVO

Isto posto
, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido exordial.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos
honorários
advocatícios, que fixo em
10% sobre o valor atualizado da causa
, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC, porém, suspensa a sua exigibilidade por se tratar o autor de beneficiário da gratuidade, como disciplina o art. 98, § 3º, do CPC.

(
...)
”
(ID.
253764659
) (
g.n
.)

Pois
bem.

A controvérsia se restringe à discussão sobre a natureza da contratação realizada pelo autor, consistente em determinar se houve a celebração de empréstimo pessoal consignado ou se a operação se caracterizou como saque vinculado ao cartão de crédito.

Como narrado anteriormente, a
Instituição Financeira apelada
alega que o consumidor possuía pleno conhecimento de que se tratava da modalidade de empréstimo consignado mediante cartão de crédito, assim como dos descontos que ocorriam desde a celebração do contrato, em
201
5
, e permaneceu inerte, sendo o valor disponibilizado e utilizado, caracterizando incontestável comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

Por seu turno, o
Apelante
nega ter solicitado a contratação de cartão de crédito, aduzindo que acreditava se tratar de empréstimo
consignado

Contudo, do cotejo dos autos, observo que a
parte apelante
não
assiste razão.

Extrai-se dos documentos acostados com a contestação do Banco PAN S.A. que o autor da ação, Sr.
Orcieni
dos Santos, pactuou com a instituição financeira o “
TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN
”
, em
01
/0
4
/201
5
.

Ainda, o instrumento está acompanhado da
“
SOLICITAÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO
”,
preenchida e assinada pelo autor/apela
nte
na mesma data, constando no mencionado documento os índices de juros e custo efetivo total do saque, de forma expressa.

Observa-se que o termo de adesão contratado apresenta de forma clara e acessível que o objeto da contratação se refere a um cartão de crédito, constando informações detalhadas acerca do produto, tais como a entrega do cartão, o valor do pagamento mínimo a ser
descontado
mensalmente, a taxa de juros aplicável, a modalidade de pagamento, entre outros dados pertinentes.

Dessa forma, não é verossímil a alegação do autor de que não teria contratado ou recebido qualquer informação acerca da contratação de cartão de crédito, haja vista estar expressamente previsto no instrumento firmado a modalidade de contratação e os encargos financeiros.

Oportuno destacar que o apelante é servidor público estadual, exercendo a função de Policial Militar, o que denota possuir grau de instrução suficiente para compreender a natureza do contrato celebrado, adotar medidas de precaução e identificar eventuais fraudes contratuais. Ademais, detém capacidade para questionar os descontos mensais em sua
folha de pagamento que vêm sendo efetuados desde o ano de
2015
, uma vez que tal constatação poderia ser realizada mediante a simples análise de seu holerite ou benefício.

Nesse contexto, não se revela razoável, tampouco compatível com o princíp
io da boa-fé, que o autor/apelante
, após ter contratado o cartão de crédito consignado em 0
1
/0
4
/201
5
—
ocasião
em que foi liberado o primeiro crédito —, apenas decida acionar o Poder Judiciário mais de
oito
anos
depois, pleiteando a nulidade do contrato sob o argumento de que foi induzido a erro.

Como cediço, é vedado em nosso ordenamento jurídico o comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire
contra
factum

proprium
,
e é, justamente, o que se observa no caso em análise.

Assim,
agiu com acerto
o juízo de primeiro grau,
ao fundamentar a sentença no fato de que restou
demonstrado que
o Apelante
possuía ciência da modalidade do contrato de reserva de margem consignável firmado, mediante termo de adesão, com a devida autorização para os descontos em folha de pagamento, assim como o pedido de saque realizado, em que teve conhecimento dos encargos financeiros que envolviam a modalidade, não havendo que se falar, portanto, em vício de consentimento que justifique a conversão da contratação para empréstimo consignado comum.

Aliás, sobre a temática, cito jurisprudência deste
Eg
. Sodalício:

“[...]
I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo,
a
improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há
que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

II – Sentença reformada.
Recurso conhecido e provido.”
(N.U 1002928-85.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024) (
g.n
)
.

“[...]
O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada ‘Valor do Saque’, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de
crédito
.

”

(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, RAC nº 1036956-96.2017.8.11.0041, Relator Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020). (
g.n
)

“[...]
I - Restou demonstrado que o contrato estabelecido entre as partes está devidamente assinado e seus termos são claros e objetivos, havendo, inclusive, expressa menção à modalidade de crédito fornecido, em letras destacadas, sendo o documento denominado “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, o que demonstra a regularidade na contratação e voluntariedade das partes.

II – A contratação de cartão de crédito com o pagamento consignado em folha de pagamento, fundada nos artigos 1º e 6º da Lei n. 10.820/2003, alterados pela Lei n. 13.172/2015. Os termos da avença são claros, e a quitação da dívida exigiria a iniciativa do apelante de amortizar o saldo devedor, tendo em vista que somente o valor mínimo de cada fatura mensal poderia ser descontado em folha de pagamento.

III - A obrigação somente poderia se prolongar indefinidamente por conta da inércia da parte recorrente, que não providenciou a amortização integral da fatura do seu cartão de crédito.

IV - Diante da regularidade da contratação não há que se falar em conversão em empréstimo consignado, ressalvando-se o direito
da
parte apelada solicitar o cancelamento do cartão de crédito consignado a qualquer tempo perante o banco apelante, nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, sem prejuízo da cobrança de eventual saldo devedor, de modo que a liberação da RMC somente ocorrerá após a quitação integral da dívida.

V - Redistribuo o ônus
da
sucumbência, à parte autora/apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais que fixo 10% sobre o valor da causa, dispensado sua exigibilidade e razão a existência da assistência judiciaria gratuita.” (N.U 1003158-93.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024) (
g.n
).

Com tais considerações
, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento d
o

Apelante
, o contrato firmado entre as partes se revela válido e eficaz, razão pela qual
não encontro motivos para reformar
a sentença
recorrida, que deverá ser mantida na íntegra, tal como proferida
.

Diante do exposto,
REJEITO

as preliminares
de prescrição e decadência do
Banco
Apelado, porém, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por
ROBSON DANIEL FRANCISCO DA COSTA
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixadas na origem de 10% para
15% (quinze por cento)
, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025